Tribunal: TJMT
Processo: 1024505-39.2017.8.11.0041
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-30
Data de publicação: 2023-06-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024505-39.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO), GERSON ARAUJO DE OLIVEIRA - CPF: 406.659.501-44 (APELADO), WILSON MOLINA PORTO - CPF: 395.103.281-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT – DEBILIDADE PARCIAL COMPROVADA – VALOR INDENIZATÓRIO – SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE À ÉPOCA DO SINISTRO - PROPORCIONALIDADE AO GRAU DA LESÃO – TABELA DA SUSEP – LEI VIGENTE À ÉPOCA DO SINISTRO - APLICAÇÃO – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE - RECURSO PROVIDO.

O Egrégio
“Tribunal Superior consagrou o entendimento de que a fixação da indenização decorrente do seguro obrigatório (DPVAT) deve ser apurada com base no valor do salário mínimo vigente na data do evento danoso, monetariamente atualizado até o efetivo pagamento, e não com base no salário mínimo em vigor na data da liquidação do sinistro
” (STJ – 3a Turma – AgRg no AREsp 492.631/SP – Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA – j. 09/12/2014, DJe 17/12/2014).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL
1024505-39.2017.8.11.0041

– COMARCA DE CUIABÁ/MT

APELANTE:
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

APELADO:
GERSON ARAUJO DE OLIVEIRA

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação originada de
ação de cobrança de benefício do seguro obrigatório DPVAT
proposta por
GERSON ARAUJO DE OLIVEIRA
(apelado) contra
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA
(apelante), para “
condenar a requerida ao pagamento da indenização na quantia de R$1.687,50 (um mil, seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos), valor esse correspondente a debilidade apurada na perícia médica, conforme fixada na tabela de danos corporais. Deverá o valore acima ser corrigido pelo INPC a partir da data em que se deu o sinistro, bem como ser acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, contados da data da citação inicial, consoante às Súmulas 43 e 426, ambas do Superior Tribunal de Justiça”.

O apelante argui sobre o valor indenizatório eventualmente devido, sustenta a necessidade de aplicar o salário mínimo vigente à época dos fatos, nos termos da redação da Lei 6.194/74 e do princípio da irretroatividade das leis; aduz que o valor de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) como base de cálculo da indenização passou a vigorar somente em dezembro de 2006 com a edição da MP 340/2006 e o sinistro ocorreu em 2003; salienta que na data do sinistro, 40 (quarenta) salários mínimos correspondia a R$ 8.000,00 (oito mil reais); comenta que 20% (vinte por cento)do tipo de lesão e 50% do percentual de debilidade desse montante corresponde a R$ 800,00 (oitocentos reais), sendo esse o valor que o apelado tem direito

(id 160011740).

Prequestiona negativa de vigência aos artigos 5o, LV da Constituição Federal, 5o, §5o da Lei 6.194/74, com as alterações da Lei no 11.482/2007, requer o provimento do recurso.

Em contrarrazões o apelado pugna pelo desprovimento do recurso (id 160011744).

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

Em suma, o apelante não se insurge contra a graduação da lesão detectada em perícia judicial, de valoração do dano corporal de 20% (vinte por cento).

Alega apenas a necessidade de aplicar o salário mínimo vigente à época dos fatos (Lei 6.194/74); aduz que o valor de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) como base de cálculo da indenização passou a vigorar somente em dezembro de 2006 com a edição da MP 340/2006 e o sinistro ocorreu em 2003; salienta que na data do sinistro, 40 (quarenta) salários mínimos correspondia a R$ 8.000,00 (oito mil reais) e que o valor correspondente ao valor do dano é corresponde a R$ 800,00 (oitocentos).

Em relação à legislação aplicável à espécie, na data da ocorrência do sinistro (21.02.2003), ainda não vigorava a Lei no 11.482, de 31/05/2007 (conversão em Lei da MP no 340, de 29/12/2006), que deu nova redação, entre outros, ao artigo 3o da Lei no 6.194/74, de 19 de dezembro de 1974, bem como, não estava em vigor a MP 451/2008, posteriormente convertida na Lei 11.945/2009, que, por sua vez, deu nova redação ao artigo 3o da Lei no 6.194/74.

Antes da vigência da MP no 340/2006, as indenizações devidas em razão de seguro DPVAT eram expressas em salário mínimo, com fixação de 40 salários para o caso de morte (art. 3o, “a”).

Portanto, como o acidente ocorreu sob a égide da Lei 6.194/1974, antes da nova redação determinada pela Lei 11.482/2007, “, deve o cálculo ser baseado na tabela da SUSEP inserta na CIRCULAR No 029 de 20 de dezembro de 1991, vigente na data do sinistro”.

No mais o Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento no sentido de que a indenização decorrente do Seguro DPVAT deve ser apurada com base no valor do salário mínimo vigente na data do evento danoso, observada a correção monetária até o dia do pagamento,
in verbis
:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL. CIVIL. SEGURO DE DANOS PESSOAIS CAUSADOS POR VEÍCULOS AUTOMOTORES DE VIAS TERRESTRES (DPVAT). VALOR DA INDENIZAÇÃO. CÁLCULO. SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE NA DATA DO EVENTO DANOSO. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA ATÉ O EFETIVO PAGAMENTO. 1. Este Tribunal Superior consagrou o entendimento de que a fixação da indenização decorrente do seguro obrigatório (DPVAT) deve ser apurada com base no valor do salário mínimo vigente na data do evento danoso, monetariamente atualizado até o efetivo pagamento, e não com base no salário mínimo em vigor na data da liquidação do sinistro. 2. Agravo regimental não provido. (STJ. AgRg no AREsp n. 492.631/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 9/12/2014, DJe de 17/12/2014).

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CONSUMIDOR. DPVAT. PAGAMENTO A MENOR. MINISTÉRIO PÚBLICO. LEGITIMIDADE. INTERESSE DE AGIR. PERÍCIA ATUARIAL. DESNECESSIDADE. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. SALÁRIO MÍNIMO ATUALIZADO. SÚMULA N. 83 DO STJ. FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA. SÚMULA N. 182/STJ. SÚMULA N. 283/STF. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. DECISÃO MANTIDA. (...) 6. A jurisprudência desta Corte pacificou o entendimento de que a indenização decorrente do seguro obrigatório (DPVAT) deve ser apurada com base no valor do salário mínimo vigente na data do evento danoso. (...) 10. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ. AgInt no AREsp n. 1.824.121/GO, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 14/3/2022, DJe de 18/3/2022).

E nosso Egrégio Tribunal:

SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – INDENIZAÇÃO – GRAU DA INVALIDEZ –LESÕES APURADAS EM PERÍCIA MÉDICA – QUANTIFICAÇÃO CORRETA – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
O pagamento do seguro DPVAT deve ser proporcional à extensão das lesões sofridas consoante disposto na Lei no 6.194/74 com as alterações trazidas pela Lei no 11.945/2009, vigente à época do sinistro. Súmula 474 do STJ: “A indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau da invalidez”. (N.U 1000783-34.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/04/2023, Publicado no DJE 02/05/2023)

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – INDENIZAÇÃO – QUANTIFICAÇÃO EM SALARIOS MÍNIMOS VIGENTES À
ÉPOCA DO SINISTRO, ACRESCIDOS DE CORREÇÃO MONETÁRIA DESDE O EVENTO DANOSO. PRECEDENTE DO STJ – EMBARGOS ACOLHIDOS. Devem ser acolhidos os embargos de declaração quando presentes os vícios enumerados no artigo 1.022 do CPC.

Na hipótese, ao reexaminar os autos, verifico que de fato deve ser aclarado o voto embargado, uma vez que o Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento no sentido de que a indenização decorrente do Seguro DPVAT deve ser apurada com base no valor do salário mínimo vigente na data do evento danoso, observada a correção monetária até o dia do pagamento. Desse modo, levando em consideração o valor máximo da indenização na data da liquidação do sinistro (outubro/2006 - 40 X 350,00) R$ 14.000,00 x 25% x 50%, é devido ao Apelante o valor de R$ 1.750,00 (um mil setecentos e cinquenta reais), corrigido pelo INPC a partir do evento danoso e juros de mora de 1% a.m a contar da citação.
(N.U 0033749-87.2009.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/10/2022, Publicado no DJE 31/10/2022)

Assim, constatada a invalidez funcional, bem como, a sua gradação e o nexo causal, deve o valor da indenização ser aferido com base no que dispõe a referida tabela, com relação ao membro atingido, bem como, a proporcionalidade conforme perícia médica realizada.

O artigo 3o, alínea “a” da Lei de n. 6.194/74, vigente à época do sinistro estabelecia que:

“Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no artigo 2o compreendem as indenizações por morte, invalidez permanente e despesas de assistência médica e suplementares, nos valores que se seguem, por pessoa vitimada:

(...)

b) Até 40 (quarenta) vezes o valor do maior salário-mínimo vigente no País - no caso de invalidez permanente.”

Portanto, em relação ao valor indenizatório, este deve ser fixado em salário mínimo, conforme o valor vigente à época do acidente e nesse ponto a seguradora tem razão, pois o MM. Juiz da causa arbitrou o pagamento tendo como referência a quantia de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais).

Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça define:
“A jurisprudência desta Corte pacificou o entendimento de que a
indenização decorrente do seguro obrigatório - DPVAT- deve ser apurada com base no valor do salário mínimo vigente na data do evento danoso, observada a atualização monetária até o dia do pagamento”
(STJ – 4a Turma – AgRg no AREsp 221.040/SP – Rel. Ministro ANTÔNIO CARLOS FERREIRA – j. 27/08/2013, DJe 05/09/2013) (destaquei).

Assim, considerando o valor máximo indenizável à época do acidente, antes da vigência da Lei n.11.482/2007, de até
40 vezes o valor do maior salário-mínimo vigente no País no caso de invalidez,
a incapacidade sendo constatada como parcial incompleta, na porcentagem estipulada pelo perito judicial do percentual estabelecido na Tabela da SUSEP, temos que: a indenização cabível ao autor corresponde a 40 salário mínimos à época (R$ 8.000,00) multiplicada pelo percentual da lesão funcional.

Dessa forma, a sentença deve ser reformada para se aplicar o salário mínimo vigente à época do sinistro, bem como sobre o valor incidir o percentual determinado na lei de acordo com o grau da extensão da lesão, que no caso, revisitando a sentença, “equivale a um numérico de 50% de 25%, calculada em 12,5% de comprometimento funcional”.

Sendo assim, o valor a ser recebido é apurado conforme a modalidade lesionada e a debilidade fixada no laudo pericial é de R$ 1.000,00 (mil reais).

Cito precedente:

“AGRAVO REGIMENTAL - APELAÇÃO -
SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT - ACIDENTE OCORRIDO NA VIGÊNCIA DA LEI N. 6.194/1974- LIMITE LEGAL DE ATÉ 40 SALÁRIOS MÍNIMOS - INVALIDEZ PERMANENTE COMPROVADA
- SÚMULA 474 DO STJ - APURAÇÃO DO GRAU DA LESÃO SOFRIDA - CONSTATAÇÃO NO LAUDO MÉDICO - INDENIZAÇÃO ARBITRADA - MANUTENÇÃO - RECURSO NÃO PROVIDO.
A reparação tem de ser fixada com observância ao grau de invalidez registrado no laudo pericial e ao percentual constante na Tabela da SUSEP, devendo ser em até 40 salários mínimos se o acidente ocorreu quando a Lei n. 6.194/74 estava em vigência”
.
(AgR 99940/2015, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 29/07/2015, Publicado no DJE 03/08/2015) (destaquei).

Ante o exposto, PROVEJO o recurso, para reformar em parte a sentença e determinar o valor a ser pago a título de indenização por seguro obrigatório DPVAT de 40 salários mínimos, considerando o
valor do salário mínimo vigente a data do sinistro
, fazendo incidir o percentual da lesão apurada na Tabela da SUSEP vigente de 12,5%, (doze e meio por cento) sobre tal valor, correspondente a R$ R$ 1.000,00 (mil reais). Mantenho a sentença em seus demais termos.

Fica desde já esclarecido que, para fins de prequestionamento, se tem por inexistente violação a qualquer dispositivo constitucional ou infraconstitucional invocado e pertinente a todas as matérias em debate.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/05/2023